Tribunal: TJES
Processo: 0005358-70.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005358-70.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LACIONY BOLDT AZEVEDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos Policiais Militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.

2.
Quanto aos maus antecedentes, que devem ser compreendidos como todos aqueles fatos anteriores ao crime sob julgamento e inaptos para configurar reincidência, foi utilizada a condenação nos autos da Ação Penal n° 0005523-06.2020.8.08.0030, para negativar a referida circunstância judicial. No entanto, compulsando o sistema Ejud deste egrégio Tribunal de Justiça, a despeito do fato delituoso ter ocorrido em 22/08/2020, constatei que o trânsito em julgado da referida ação penal somente foi certificado em 07 de março de 2023, ou seja, em data posterior à prolação da sentença condenatória, ocorrida em 18 de agosto de 2022. Assim, considerando que ainda não havia ocorrido o trânsito em julgado da ação penal à época da prolação da sentença condenatória no caso em comento, necessário neutralizar tal circunstância judicial.

3.
Fixação de honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LACIONY BOLDT AZEVEDO
, inconformado com a r. sentença de fls. 152/155, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina.

A denúncia ofertada às fls. 02/03, narrou que:

“(...) no dia 02 de outubro de 2021, por volta das 22h19min, na Rodovia Guther Lopes de Farias, n° 8544, Bairro Quinze de Outubro, Coaltina/ES, LACIONY BOLDT AZEVEDO, ora denunciado, mantinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 127 (cento e vinte sete) papelotes de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, na data acima mencionada policiais militares receberam informações que, alguns homens estariam realizando comércio ilícito de drogas, no bairro Quinze de Outubro, no ‘bar da Cida’.

Diante de tais informações, os agentes públicos se deslocaram até o local. Em vigilância, visualizaram quando um homem moreno, de camisa listrada, com cores vermelha, azul e branca, e de bermuda preta, foi duas vezes atrás do bar, para pegar algo no mato, e ambas as vezes voltou com algum objeto em suas mãos.

Em razão da situação apresentada, policiais militares realizaram a abordagem dos indivíduos que estavam presentes no local, entre eles Laciony, com mesmas características supracitadas.

Ao realizarem busca pessoal no denunciado, encontram a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), em seu bolso direito.

Em seguida, indagaram a senhora Thamires Rossi de Jesus, que informou que trabalhava como garota de programa no local, e disse também que em sua posse tinha 1 (um) papelote cocaína, no elástico de seu short, o qual entregou aos militares.

Infere-se que, realizadas as buscas onde o denunciado foi visto pagando algo, a guarnição encontrou, debaixo de uma pedra, 70 (setenta) papelotes cocaína e, debaixo de um cano, mais 57 (cinquenta e sete) papelotes da mesma substância.

Emerge ainda que os papelotes encontrados no mato tinham as mesmas características do que foi encontrado com Thamires.

Ao questionar o denunciado onde seria sua residência, informou que mora no próprio bar. Diante de tal informações, foram colhidas informações, que identificaram que Laciony já teve envolvimento com o tráfico de drogas.”

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa requereu a absolvição do apelante ante a insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Em relação ao pleito absolutório, o apelante aduziu que “não restou provada a autoria, vez que as substâncias apreendidas não estavam em poder do denunciado, conforme narrado pelas testemunhas.”

Além disso, afirma que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão foram contraditórios, no tocante à identificação do acusado, “atribuindo a autoria tão somente em virtude de terem o visto saindo e entrando no bar algumas vezes, deduzindo assim que o mesmo seria o proprietário dos entorpecentes.”

Pois bem. Inicialmente, saliento que o delito descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.
In verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Dito isso, a materialidade do crime restou demonstrada através do Boletim Unificado nº 46015262, de fls. 27/30, do Auto de Apreensão de fl. 23, Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Droga de fls. 25 e do Laudo Químico n° 9225/2021, de fls. 116.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

O apelante, em seu interrogatório (mídia acostada às fls. 145, transcrito em sentença às fls. 152/155), manifestou-se no seguinte sentido:

“que estava dentro da boate, sentado, e que foi abordado pelos militares e que perguntaram-lhe se estava vendendo droga. Disse que estava com seiscentos reais no bolso, proveniente de seu trabalho. Informou que era de São Gabriel e que foi ao bar de moto. Que chegou ao local por volta das 21 horas e que pretendia ir embora do recinto no outro dia. Disse que não sabe quem é Tamires. O interrogando disse que não estava com uma camisa listrada, que estava de camisa preta. Confirmou que tem uma condenação na cidade de Linhares em razão do crime de tráfico de drogas. Disse que ‘saiu no provisório’ e que estava trabalhando. Que no dia dos fatos não tinha feito o uso de drogas e que no processo da cidade de Linhares o acusado confessou o crime”.

Sob outro enfoque, as declarações dos policiais militares Victor Bruno Pancieri Ribeiro da Silva e Guilherme de Oliveira Lima, responsáveis pela abordagem, confirmam que viram o réu ir até um matagal próximo ao bar da Cida mais de uma vez para buscar drogas, sendo inclusive reconhecido por suas roupas listradas.

No ponto, trago à colação excertos dos depoimentos prestados em juízo peelos militares (mídia acostada às fls. 145 e transcritas em sentença às fls. 152/155):

SD/PMES Guilherme de Oliveira Lima
:

“que há uma casa de shows no bairro Quinze de Outubro, que é conhecida pelo intenso tráfico de drogas e que já foram realizadas várias apreensões no local.
A testemunha disse que recebeu informações de que ‘naquela mesma hora’ estava sendo realizado o tráfico no local supracitado. Disse que os militares se dirigiram ao local e fizeram vigilância a uma distância que dava para ter visibilidade do réu. Que os militares que fizeram vigilância informaram que o acusado estava indo até um mato atrás da casa de show, pegando algo e voltando e que posteriormente descobriram que era droga
.
A testemunha disse que viram o acusado ‘indo e voltando’ e entregando algo para as pessoas que iam até a casa de show.
Informou que ‘foi passado um rádio’ e a guarnição, inclusive a testemunha, dirigiram-se até o local.
Que abordaram o réu e que com ele foi encontrado muito dinheiro
. A testemunha não se recorda se nesse momento foi encontrado drogas com o réu.”

SD/PMES Victor Bruno Pancieri Ribeiro da Silva
:

“
que se recorda do dia dos fatos
e que não conhecia o réu de momento anterior. Que no dia da abordagem o réu informou que era da cidade de São Gabriel e que estava a alguns dias ou meses dormindo naquele bar.
Disse que recebeu informações de que havia chegado algumas cargas de cocaína no local e que aquela região é conhecida pelo intenso tráfico de drogas, seja por quem utiliza do bar ou por quem passa no local. Disse que no dia que recebeu essas informações, montou uma vigilância no local a fim de ver se eram verídicas tais suspeitas. A testemunha disse que ficaram posicionados em um local em que dava para ver o bar. Que visualizaram o indivíduo indo duas vezes até a parte de trás do bar. Disse que a visualização do rosto do suspeito não era clara, em razão da distância que os militares estavam, mas que as roupas do suspeito eram as mesmas das que o réu estava usando
.
Informou que atrás do bar há um matagal e que visualizaram o suspeito indo duas vezes até esse local, pegando algo e levando para dentro do bar
. Disse que entraram em contato com a viatura que estava na rodovia e que eles fizeram uma abordagem dentro do bar. A testemunha disse que ao se deparar com as características do acusado,
que se localizava dentro do bar, concluíram que ele possuía as mesmas características das pessoas que anteriormente havia se dirigido ao matagal e que, por essa razão, abordaram o réu
. A testemunha disse novamente que o acusado possui as mesmas características da pessoa que estava indo no matagal atrás do bar. Confirmou a assinatura exarada em seu depoimento prestado em sede policial. Explicou que a droga que estava no meio do mato, estava separada em unidades, acopladas dentro de uma sacola de chup-chup. Que a mulher que estava na companhia do réu, estava com apenas uma unidade, porém, com as mesmas características da droga que estava escondida no matagal. Disse que o bar em que o acusado se encontrava, era conhecido como uma casa de shows/prostíbulo. Que haviam mais pessoas dentro do bar e que do lado de fora não havia outras pessoas, apenas carros e motos estacionadas.”

Nesse contexto, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos constantes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

O recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
. Assim, verifico que as declarações dos policiais são coerentes e harmônicas, de modo que a versão do apelante encontra-se isolada nos autos.

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado, razão pela qual não merece prosperar o pleito absolutório.

Prosseguindo, pugna a defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem. Na primeira fase, constatei que a magistrada sentenciante valorou negativamente os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Quanto aos antecedentes, que devem ser compreendidos como todos aqueles fatos anteriores ao crime sob julgamento e inaptos para configurar reincidência, foi utilizada a condenação nos autos da Ação Penal n° 0005523-06.2020.8.08.0030, para negativar a referida circunstância judicial.

No entanto, compulsando o sistema Ejud deste egrégio Tribunal de Justiça, a despeito do fato delituoso ter ocorrido em 22/08/2020, constatei que o trânsito em julgado da referida ação penal somente foi certificado em 07 de março de 2023, ou seja, em data posterior à prolação da sentença condenatória, ocorrida em 18 de agosto de 2022 (fl. 155).

Assim, considerando que ainda não havia ocorrido o trânsito em julgado da ação penal à época da prolação da sentença condenatória no caso em comento, necessário neutralizar tal circunstância judicial.

Em relação as “circunstâncias do crime”, trata-se de apreensão de 173,5g (cento e setenta e três gramas e cinco decigramas) de cocaína, sendo forçoso atribuir-lhe caráter expressivo. Ademais, majorar a pena-base em função da quantidade e natureza de droga apreendida constitui fundamento idôneo, tendo respaldo no art. 42, da Lei n° 11.343/06.

E não é só. Como cediço, nos termos da jurisprudência firmada no colendo Superior Tribunal de Justiça, “o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617, do CPP. (...). Dessa forma, possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso, não ocorreu. (STJ; AgRg-HC 822.265; Proc. 2023/0153554-0; MS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/05/2023; DJE 29/05/2023).

Dito isso, fixo a pena-base do apelante em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Por inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena,
fixo a pena definitiva de LACIONY BOLDT AZEVEDO em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Mantido o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal.

À luz do exposto,
CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente redimensionando a pena imposta ao ora apelante.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, que representou o então réu Laciony Boldt Azevedo.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas Varas Criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Isso porque, os honorários advocatícios fixados devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Em idêntica orientação:

(...). 7 - Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, majorando para o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), pela atuação do defensor em Segundo Grau, e, os honorários fixados na sentença para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), pela atuação durante a instrução do feito em Primeiro Grau, em favor do Dr. Diogo Freitas Rezende, OAB/ES nº 28.506. (...). (TJES; APCr 0006683-94.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

Sob esse enfoque, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que se tratou de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Portanto, considerando que a defensora dativa, Dra. Natália Martins da Silva, OAB/ES nº 25.596, nomeada à fl. 140, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 500,00 (quinhentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)